Tribunal: TJDFT
Processo: 0013359-89.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0013359-89.2016.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ANDREA SANTOS COSTA, ANSELMO LOSCHI, ANTONIO DE PAULA DIAS NETO, HAMARILTON RIBEIRO MONTEIRO, JAMES DE SOUZA, JEFFERSON ATALA LOMBELO, JOSE MAURICIO BORGES, JOVENTINO TAVARES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. PRÁTICA QUE EVIDENCIA ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão que nega provimento monocraticamente a recurso, com base no art. 932, inciso IV, letra b, do CPC, busca preservar a autoridade dos precedentes dos tribunais superiores, resguardando, com isso, o princípio da segurança jurídica, ao contrário do que sustenta o agravante. 2. A aplicação de multa decorre do caráter proletário do recurso, que se evidencia de forma explícita nas razões do agravo de instrumento, que deixam de atacar a decisão que homologa os cálculos do contador para resolver teses já apreciadas em agravos de instrumento anteriores e com jurisprudência já sedimentada em recurso repetitivo. 3. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 2-A da Lei 9.494/1997; 16 da Lei 7.347/1985; 475-P, inciso II, 575, inciso II, ambos do Código de Processo Civil/1973, indicando a improcedência da execução diante da ausência de título executivo válido. Aduz a ilegitimidade dos poupadores. Aponta a existência de excesso de execução; II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento no que tange à alegada afronta aos artigos 2-A da Lei 9.494/1997; 16 da Lei 7.347/1985; 475-P, inciso II, 575, inciso II, ambos do Código de Processo Civil/1973, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de ser “Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal local (enunciado n. 211 da Súmula do STJ).” (AgInt no REsp 1839431/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010